Tribunal: TJBA
Processo: 8149573-55.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8149573-55.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ARAUJO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
AMANDA DE CARVALHO GONZAGA, PAULO DE TARSO CARVALHO SANTOS

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO SILVA RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS EM PATAMAR EXTREMAMENTE SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO. DESVANTAGEM EXAGERADA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DO BANCO CENTRAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por Carlos Araujo de Oliveira contra a sentença da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que julgou improcedente a Ação Revisional de Mútuo Feneratício ajuizada em face de Facta Financeira S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento. O autor celebrou contrato de crédito pessoal em 03/10/2023, com valor líquido de R$ 1.585,96, a ser pago em 12 parcelas de R$ 384,70, totalizando R$ 4.616,40. A taxa de juros contratada foi de 18,57% ao mês (671,92% ao ano), superando amplamente a taxa média de mercado à época (5,47% a.m. e 89,55% a.a.). Pleiteou a limitação dos juros, repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

A controvérsia centra-se na legalidade da taxa de juros remuneratórios aplicada ao contrato bancário, se esta configura abusividade à luz do Código de Defesa do Consumidor, se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos a maior, e se há responsabilidade civil por dano moral decorrente da cobrança excessiva.

III. Razões de decidir

A sentença foi fundamentada na regularidade formal do contrato e na alegação de má-fé do consumidor ao buscar a revisão, entendimento afastado por esta Corte diante da distinção entre informação clara e controle de conteúdo contratual.

A taxa pactuada excede em mais de três vezes a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, configurando onerosidade excessiva e violação ao princípio do equilíbrio contratual, sendo cabível a revisão nos termos do art. 51, § 1º, do CDC.

O STJ, no REsp 1.061.530/RS (repetitivo), admite a revisão judicial da taxa de juros quando demonstrada abusividade em concreto, especialmente quando se tratar de relação de consumo.

Reconhecida a cobrança abusiva, impõe-se a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento do EAREsp 676.608/RS, dado que a contratação ocorreu após a modulação de efeitos fixada no julgado.

O pedido de danos morais deve ser rejeitado, pois não houve prova de lesão a direito da personalidade. A mera cobrança de valores indevidos ou a abusividade contratual, por si sós, não configuram dano moral indenizável, conforme jurisprudência consolidada.

Redefinição da sucumbência e fixação de honorários advocatícios em razão da reforma da sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A estipulação de juros remuneratórios em percentual desproporcional à taxa média de mercado para a mesma operação, sem justificativa plausível, configura abusividade e autoriza a revisão judicial da cláusula contratual.

A repetição em dobro dos valores pagos indevidamente é cabível quando a cobrança excessiva contraria a boa-fé objetiva, sendo dispensável a demonstração de má-fé subjetiva do fornecedor.

A cobrança de encargos abusivos, por si só, não configura dano moral, exigindo-se prova concreta de violação a direitos da personalidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível

de
n.º
8149573-55.2023.8.05.0001
desta Capital, em que figuram como Apelantes e Apelados, reciprocamente,
CARLOS ARAUJO DE OLIVEIRA

e
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da
Terceira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, d
e de 2025
.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA